Tribunal: TJDFT
Processo: 0704882-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704882-26.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LIANEIDE NERES ALVES DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0704253-32.2021.8.07.0018 - id 112486814) que, em execução individual de sentença coletiva (SINDIRETA/DF), determinou a emissão de precatório/RPV, na forma dos cálculos da Contadoria Judicial, já homologados, com índices de correção indicados no requerimento do credor. Alega, em síntese, a impossibilidade de expedição do requisitório antes do trânsito em julgado do AGI 0736061-12.2021.8.07.0000, cujo julgamento pode alterar os valores devidos. Subsidiariamente, pleiteia a utilização da TR como índice de atualização dos cálculos. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris, pois ao outro agravo, acima referido e voltado à impugnação do índice, não se concedeu efeito suspensivo, considerando que a coisa julgada nos autos do processo principal formou-se posteriormente à do RE 870.947, o qual estabeleceu o IPCA-E. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 25.02.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator